Tribunal: TJBA
Processo: 8009395-52.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009395-52.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ANTONIO SABINO SILVA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DO PROCESSO PELO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA VIA PORTAL ELETRÔNICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública que extinguiu a execução fiscal movida contra Antônio Sabino Silva Santos, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono processual do exequente, que não promoveu os atos necessários ao prosseguimento da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a extinção do feito, sem resolução do mérito, é legítima quando a intimação pessoal da Fazenda Pública se dá por meio eletrônico, nos termos do art. 485, III, e § 1º, do CPC, combinado com o art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006, afastando a alegação de irregularidade na ausência de indicação do endereço do executado na inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A intimação da Procuradoria do Município realizada por meio eletrônico atende aos requisitos legais de intimação pessoal, conforme o art. 183, §1º, do CPC e art. 9º, §1º, da Lei nº 11.419/2006, garantindo ciência inequívoca da advertência de extinção do feito. A jurisprudência do STJ reconhece que, para fins de abandono do processo, a intimação pessoal do ente público via portal eletrônico é válida, afastando alegações de nulidade (AgInt no REsp 2004884/RJ; AgInt no AREsp 2.100.732/PR). A ausência de manifestação do exequente após intimação pessoal configura abandono do processo e autoriza a extinção sem resolução do mérito, sem violar os princípios da ampla defesa e do contraditório. Não há necessidade de indicação prévia do endereço do executado na inicial para validação da intimação eletrônica da Fazenda Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: A intimação pessoal da Fazenda Pública por meio eletrônico é válida para fins de extinção do processo por abandono. A ausência de promoção dos atos de execução pelo exequente, após intimação pessoal, legitima a extinção do feito sem resolução do mérito. A exigência de indicação de endereço do executado na inicial não invalida a intimação eletrônica da Fazenda Pública nem impede a extinção do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, III e § 1º, 183, §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 9º, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2004884/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 22/08/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.100.732/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 12/12/2022; TJ-BA, Apelação 0805520-02.2014.8.05.0001, Rel. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 11/04/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009395-52.2020.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada ANTONIO SABINO SILVA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .